Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-02.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8001007-57.2023.8.05.0166 COMARCA DE ORIGEM: MIGUEL CALMON PROCESSO DE 1º GRAU: 8001007-57.2023.8.05.0166 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: IAGO NOGUEIRA NUNES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MÉRITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE E ATUAÇÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou acordo proposto pelo Ministério Público em favor de Renata Carvalho Noia e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado em audiência, Dr. Eminon Dias dos Santos Filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) verificar se é nula a sentença por ausência de observância ao Tema 984 do STJ; (iii) analisar se a forma de nomeação do defensor dativo invalida a obrigação estatal de pagamento dos honorários; (iv) determinar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na complexidade da causa e nas atividades desenvolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar fundada na existência de Defensoria Pública itinerante em processos de competência do Tribunal do Júri não deve ser conhecida quando o Estado apresenta tese estranha aos autos e deixa de impugnar especificamente o comando sentencial recorrido, incidindo o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 4. O eventual descumprimento do procedimento formal de nomeação previsto na Lei n.º 1.060/50 não afasta a legitimidade da atuação do defensor dativo nem exonera o Estado do dever de remunerá-lo, considerando o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 5. A ausência de solicitação prévia à OAB/BA para indicação de defensor não prejudica o dever estatal de pagamento, uma vez que o advogado indicado também faria jus à verba, conforme o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 e jurisprudência consolidada do STJ. 6. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.656.322/SC (Tema 984), devendo a fixação observar critérios como a complexidade da causa, zelo profissional e tempo dedicado. 7. O valor inicialmente fixado deve ser reduzido quando não observa adequadamente a complexidade da causa, a diligência, o zelo profissional e o tempo despendido pelo defensor dativo, cuja atuação se limitou à apresentação de defesa prévia e ao comparecimento em audiência virtual para homologação de acordo de ANPP, revelando-se razoável a fixação dos honorários com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. As tabelas de honorários adotadas por outros Estados não se aplicam ao caso do Estado da Bahia quando inexiste previsão contratual ou legal para sua incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preliminar fundada em matéria estranha aos autos e sem impugnação específica ao comando sentencial não deve ser conhecida. 2. A eventual inobservância do procedimento de nomeação de defensor dativo não afasta o dever estatal de pagar honorários quando a atuação profissional resguarda garantias fundamentais do acusado e a regularidade da prestação jurisdicional. 3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado na fixação da remuneração do defensor dativo em processo penal. 4. Os honorários do defensor dativo devem observar a complexidade da causa, a diligência, o zelo profissional e o tempo efetivamente despendido na atuação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984); STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000683-02.2021.8.05.0081, da comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Eminon Dias dos Santos Filho. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000683-02.2021.8.05.0081)